Tribunal: TJMT
Processo: 1007568-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007568-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), ANDREI FELIPE DOS SANTOS LIMA - CPF: 053.637.751-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007568-33.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDREI FELIPE DOS SANTOS LIMA

AGRAVADO:

SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ANDREI FELIPE DOS SANTOS LIMA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato com Pedido de Antecipação de Tutela
no 1021395-03.2023.8.11.0015
,
indeferiu a tutela de urgência, para que
“
(a) seja autorizado o depósito em juízo das parcelas contratuais no valor que entende devido, a fim de elidir a eventual mora contratual; (b) seja determinado ao banco requerido se abstenha de incluir seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. A inicial foi instruída com documentos”.

Em suas razões (Id. 207523166), aduz o recorrente que este apresentou caução inidônea, qual seja, um
veículo Ford Ka Branco Flex 2015, assim sendo pugna pelo afastamento da mora ao caso em comento, subsidiariamente com o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor da prestação da alienação fiduciária.

Verbera que
a nítida abusividade nas presentes taxas contratuais, bem como outros encargos.

Assevera que “
em decorrência de todo o exposto, verifica-se a incidência de taxas, clausulas e cobranças indevidas, situações essas que, ao se analisar o posicionamento dos nossos Tribunais Superiores, uma vez reconhecida a abusividade, são hipóteses de afastamento de Mora”.

Ao arremate, postula liminarmente pelo efeito ativo, para suspender os efeitos da ação de busca e apreensão, tal qual a não inscrição do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ausente de preparo, uma vez que a parte possui hipossuficiência deferida – 207555193.

Não concedida a medida liminar – Id. 207620663.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de R
ecurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ANDREI FELIPE DOS SANTOS LIMA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato com Pedido de Antecipação de Tutela
no 1021395-03.2023.8.11.0015
, indeferiu a tutela de urgência para que “
seja autorizado o depósito em juízo das parcelas contratuais no valor que entende devido, a fim de elidir a eventual mora contratual; seja determinado ao banco requerido se abstenha de incluir seus dados dos órgãos de proteção ao crédito”.

Sem delongas, entendo por manter a decisão vergastada.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constatam motivos para reformar a decisão agravada.

No caso em comento, pelo que se observa da própria narrativa trazida pela parte recorrente, os elementos coligidos aos autos não apontam, ao menos neste momento processual, para a probabilidade do direito vindicado.

Sobretudo porque, em princípio, a questão do afastamento da mora, bem como a não inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, depende de dilação probatória, o que afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência na forma requerida.

A jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
.”
(TJ-MT, RAI no. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022) – Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FATO QUE, POR SÍ SÓ, NÃO AFASTA A MORA DO DEVEDOR E NÃO IMPEDE A BUSCA E APREENSÃO DO BEM FINANCIADO – SÚMULA 380 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O enunciado da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de n. 380 estabelece que
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Assim, persistindo a mora, com ela remanesce a impossibilidade de o devedor ser mantido na posse do bem financiado ou de se ordenar a suspensão do mandado de busca e apreensão, até decisão da revisional, como objetivado. Ademais, é pacífico o entendimento de que, após a constituição em mora, somente o depósito do valor integral do contrato pode obstar a busca e apreensão do bem
.
(TJ-MS - AI: 14192742320218120000 MS 1419274-23.2021.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 13/12/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2021) – Destaquei.

Ademais, cumpre c
onsignar que o depósito do valor que o requerente entende como devido não é suficiente para elidir a mora e seus efeitos, quais sejam, evitar a inserção dos dados do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO - REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO QUE BUSCA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SEM DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU INJUSTIÇA NA DECISÃO GUERREADA - REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. Para se afastar os efeitos da mora, mantendo o agravante na posse do bem e obstando ou excluindo as anotações restritivas de crédito realizadas em seu nome, é necessário que os depósitos correspondam às prestações pactuadas. Se o agravante pretende apenas a rediscussão da matéria já apreciada no agravo de instrumento, não demonstrando qualquer erro ou injustiça na decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.”
(STJ - AgRg no AREsp 348.724/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - UTILIZAÇÃO DE MEIOS LEGAIS PARA REAVER O POSSE DO VEÍCULO – RECURSO IMPROVIDO
. (...) A consignação de valor inferior ao pactuado não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem. Inexistindo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.”
(TJMT - AI 99985/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024